Tribunal: TJSP
Processo: 2263425-61.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Ilegitimidade ativa. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000760982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2263425-61.2015.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Barretos, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A
(SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é agravada MARIA
CIRINO DE SOUZA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263425-61.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2263425-61.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: BARRETOS (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO
NOSSA CAIXA S/A)
AGRAVADO: MARIA CIRINO DE SOUZA MARTINS
VOTO No 36.335
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de
mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase
de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios
e expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito. Incidência
(tema 887). Ilegitimidade ativa. Ausência de
questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.361.800/SP, 1.370.899/SP e
1.392.245/DF, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega: (a) em relação à legitimidade
ativa, a necessidade de suspensão do feito em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263425-61.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
3
decidido no Recurso Especial no 1.438.263/SP; (b) em
relação ao termo inicial dos juros de mora, a
necessidade de trânsito em julgado nos Recursos
Especiais
nos 1.361.800/SP
e
1.370.899/SP;
e
(c)
violação da coisa julgada, em razão da inclusão
indevida de juros remuneratórios e de outros expurgos
inflacionários no cálculo do débito.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263425-61.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior
(tema 685).
No
que
diz
respeito
aos
expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu
as
seguintes
teses:
"Na
execução
individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa,
sem
prejuízo
de,
quando
cabível,
o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887). Confira-se a fls. 248/251.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263425-61.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
5
(fls. 180/185) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela: (a) fixação
do termo inicial dos juros de mora a partir da citação
do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil
Pública; e (b) incidência dos juros remuneratórios, em
razão da condenação expressa na sentença, e aplicação
da Tabela Prática do TJSP para atualização monetária
do débito exequendo.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos, que não pressupõe
trânsito em julgado conforme manifestação da própria
E. Corte Superior: “A orientação jurisprudencial desta
Corte é no sentido de que é desnecessário aguardar-se
o trânsito em julgado de decisão proferida em matéria
repetitiva e repercussão geral para sua aplicação”
(Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso
Especial no 1.607.907/PR, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe de 10.4.2018).
De
resto,
o
recurso
não
pode
ser
conhecido no tocante ao tema da ilegitimidade ativa,
por não ter havido, no V. Acórdão proferido a fls.
180/185, análise desta questão.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO